Tribunal: TJBA
Processo: 8030314-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8030314-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBERTO JOAO STARTERI SAMPAIO FILHO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, PAULO ANTONIO VILABOIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
POR
TE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(
ART.

14,
DA LEI Nº
10.826/03
). ACUSAD
O
CONDENAD
O
ÀS PENAS DE
02
(
DOIS
) ANOS
E TRÊS (TRÊS) MESES
DE RECLUSÃO E MULTA,
CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INALBERGAMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO.

DESCABIDO O
PLEITO DE IN DUBIO PRO REO.

DOSIMETRIA.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
. FOI PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADO O DESVALOR DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS” ANTE A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS COM O APELANTE.

P
ARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO
E IMPROVIMENTO
DO APELO
.

RECURSO
CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defe
sa
,
insurgindo-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar
o
acusad
o
em
02
(
dois
) anos e 03 (três) meses de reclusão e
57
(
cinquenta e sete
) dias-multa substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do delito tipificado no art.
14
, da Lei nº 1
0826
/20
03,
sendo, todavia, absolvido dos crimes previsto nos
artigos 147 do
Có
digo Penal
B
rasileiro e 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, c/c art. 7º, incisos i e ii, da lei 11.340/06
.

2.
Infere-se da exordial que
e
m 24/
02/2
4
, por volta das 07h30, nesta Capital, o réu ameaçou causar mal injusto e grave à sua namorada, bem como a agrediu fisicamente, sem lhe deixar lesão aparente,
sendo ainda
flagrado por policiais militares portando arma de fogo
municiada
, sem autorização e em desacordo com as determinações legais.

3. De acordo com os autos, a vítima e o réu estavam em um posto de gasolina, quando resolveram retornar para a casa do acusado. Como a vítima
se perdeu
no caminho
, ficaram dando voltas e iniciaram uma discussão verbal, que culminou em agressões físicas, tendo o denunciado desferido murros na cabeça da vítima, que começou a gritar e puxou os óculos do mesmo, sendo que no meio da confusão, enquanto a vítima dirigia, o denunciado puxou o freio de mão do carro, levando-o a girar na pista e colidir com outro veículo que estava estacionado.
Ato contínuo, a
Polícia Militar apareceu e o denunciado tentou se evadir, mas foi alcançado pelos policiais, e flagrado portando uma arma de fogo na cintura, com registro não identificado, número de identificação: kkp83652, calibre.380, marca Taurus, cor prata, com dois carregadores e 19 munições intactas; estando
o réu, de acordo os policiais,
bastante alterado, sendo necessário
sua imobilização e o uso de algemas na sua prisão em flagrante.

4.
Irresignad
o
com a condenação,
o condenado
interpôs apelo
(ID nº 46746767)
, postulando a
sua absolvição por falta de provas, argumentando que as alegações da polícia são mentirosas e conflitantes.
Pugnou ainda pela revisão da pena, com a aplicação da pena-base no mínimo legal.

5. In casu, vislumbra-se do
in folio
que a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo com n
umeração suprimida
, tipificado no
artigo 16,§ 1º, IV, da Lei nº
10.826
/2003,
revela-se incontes
te, encontrando-se positivada através do APF Nº 10364/2024, Auto de Exibição e Apreensão nº º 4855/2024, todos no ID nº745084
07
,
atestando a apreensão de arma de fogo, calibre .389, com número de identificação: KKP83652, Marca: TAURUS, além de dois carregadores com capacidade para 12 munições e 19 munições
.

6. Da mesma forma, a prova da autoria delitiva restou fartamente comprovada através da prova oral produzida nos autos, tanto na fase inquisitorial, como em juízo.

7.
Reconhece-se o acerto da sentença objurgada, uma vez que os depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, notadamente pelos agentes policiais integrantes da diligência que culminou na apreensão da arma de fogo e prisão em flagrante do Apelante,

em cotejo com as demais provas produzidas, apontam o Recorrente como autor do delito em questão.

8.
Os policiais militares que participaram da prisão do réu afirmaram que, após a colisão do veículo, o réu seguiu andando e mesmo após a ordem de parar, este continuou seguindo, ocasião em que foi abordado e imobilizado, pois fizera menção de pegar a arma que estava na sua cintura.

9.
Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

10.
Não obstante a vítima ter declarado em juízo que
não viu o réu desacatar os policiais
e que
só na delegacia viu a suposta arma que estaria com o ré
u, em seu depoimento extrajudicial relatara que o Recorrente ameaçara-a de morte em diversa
s
oportunidades, inclusive de dar-lhe “.. um tiro na sua ca
r
a...” e que sabia que ele andava armado.

11.
Verifica-se, todavia, que o Apelante não apresentara qualquer evidência que lastreasse suas alegações, destacando que as testemunhas de defesa apen
as se manifestaram sobre o caráter do réu,
bem como sobre
o
seu
relacionamento com amigos e família.

12. Cumpre salientar que o laudo pericial
mostra-se
irrelevante
para
aferir a sua eficácia para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada.

13. Desse modo, a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de porte
ilegal
de arma de fogo
de uso permitido
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em absolvição.

14.
Pleiteia o Apelante a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que não era grande a quantidade de munições apreendidas e devem ser consideradas inerentes ao tipo.

15.
Do exame dos autos, verifica-se que a
Magistrad
a
de origem, na primeira fase, fixou a pena-base em 0
2
(
dois
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão,

desvalorando o vetor circunstâncias do crime,
pelo volume de munições encontradas em seu poder.

16.
Nesse sentido, não merece acolhimento o pleito defensivo, visto que o incremento da sanção básica foi proporcional e devidamente justificado ante a expressiva quantidade e diversidade de munições apreendidas com o Apelante,
conforme o entendimento jurisprudencial.

17. Dessarte
, não há reparo a ser feito no que pertine à dosimetria da pena-base fixada pela d. Magistrada, que a arbitrou pouco acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Na segunda e terceira fases não foram identificadas circunstâncias agravantes e atenuantes, ou mesmo causas de aumento ou de diminuição da pena.

18.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
ª
.
Silvana Oliveira

Almeida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, r
elatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8030314-32.2024.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da
4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DE SALVADOR
, tendo como Apelante
ROBERTO JOAO STARTERI SAMPAIO FILHO

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
c
onsoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(
data constante na certidão eletrônica de julgamento
)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16